Tribunal: TJSP
Processo: 2205352-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DA ZONA DA VIDA SILVESTRE DA APA DE ILHA COMPRIDA – Decisão que saneou o processo, indeferindo pedido de suspensão, bem como de intervenção de terceiros e, também, a produção de prova pericial – Insurgência da ré – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Pedido elaborado sob fundamento de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DA ZONA DA VIDA SILVESTRE DA APA DE ILHA COMPRIDA – Decisão que saneou o processo, indeferindo pedido de suspensão, bem como de intervenção de terceiros e, também, a produção de prova pericial – Insurgência da ré – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Pedido elaborado sob fundamento de inexistir plano de manejo da área em questão – Documento essencial à regular ocupação da APA, nos termos do SNUC, mas que não impacta no seguimento da demanda, posto que evidente a existência de danos ambientais – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Denunciação da lide e chamamento ao processo – Impossibilidade – Nas ações civis públicas que versem sobre danos ambientais, impertinente a denunciação da lide ou mesmo o chamamento ao processo, devendo prevalecer a defesa do interesse difuso, evitando-se, assim, discussões que não interessam à reparação do dano, ressalvado o direito do réu de exercer eventual direito de regresso por ação autônoma – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Descabimento – Valoração a respeito da pertinência da prova requerida que é prerrogativa do Juiz de primeira instância – Ademais, documentos constantes dos autos que demonstram, suficientemente, a ocorrência de danos ambientais e de sua localização, remanescendo apenas a verificação da licitude da ocupação do local a justificar o prolongamento da fase instrutória – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.